Tribunal: CARF
Processo: 10825.720384/2015-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.720384/2015-25
ACÓRDÃO
2003-006.728 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DRAGÃO SOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
QUESTOES SOBRE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF no 2. NÃO
CONHECIMENTO.
Súmula CARF no 2. Aprovada pelo Pleno em 2006. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
SELIC. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO APÓS MP 449. APLICAÇÃO ART 35 a LEI
8212.
A MP 449 inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e, assim passou a prever, tal
qual já ocorria para tributos fazendários, penalidade a ser imputada nos
casos de lançamento de ofício, percentual básico de 75% (art. 44 da Lei
9.430/96).
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
A autoridade administrativa, exercendo a prerrogativa de identificar o
sujeito passivo da relação jurídico-tributária, deve efetuar o lançamento
em nome do real tomador dos serviços prestados pelos segurados
formalmente vinculados a outra pessoa jurídica

Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.728 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720384/2015-25
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibipiano Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo datado de 25/02/2015, levado à ciência pessoal do sujeito
passivo na mesma data, composto pelos seguintes Autos-de-Infração lavrados pelo
descumprimento de obrigações tributárias principais:
- DEBCAD 51.073.435-9: contribuições previdenciárias devidas pela empresa
incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados (inclusive alíquota para o
financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa – RAT) (Lei 8.212/91, artigo 22,
I e II) no valor total de R$ 1.119.967,43, incluindo o principal, juros e multa de ofício qualificada.
- DEBCAD 51.073.436-7: contribuições devidas pela empresa a outras entidades e
fundos – Terceiros - incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados (Salário-
Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), no valor total de R$ 373.413,76, incluindo o principal,
juros e multa de ofício qualificada.
A autoridade lançadora esclarece que verificou a constituição da pessoa jurídica
Toshyaky Matsui Agudos EPP – empresa optante do Simples Nacional - criada em
virtude de um processo de planejamento tributário abusivo, tendo a autuada
procedido ao fracionamento fictício do seu faturamento, distribuindo os
segurados de acordo com sua conveniência, de modo a pagar contribuições
patronais de pequena monta.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.728 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720384/2015-25
3
Apresenta os elementos para comprovar suas alegações:
(a) vínculos de parentesco (Toshyaky Matsui detém 10% do capital social da
autuada, e é irmão de Massacasu Matsui, sócio administrador da autuada);
(b) os termos emitidos durante a fiscalização e endereçados às duas pessoas
jurídicas, sempre eram recebidos pela mesma pessoa;
(c) as duas pessoas jurídicas desenvolvem a mesma atividade;
(d) a autuada atualmente encontra-se estabelecida no endereço da Toshyaky, e
no período fiscalizado, ambas funcionavam no mesmo endereço, segundo
informações prestadas pelo titular da Toshyaky, conforme Termo de Tomada de
Declaração;
(e) a autuada arcava com as despesas com água e energia elétrica, telefone e
aluguel;
(f) a contabilidade e a transmissão das GFIP das duasempresas estavam a cargo da
mesma pessoa;
(g) a Toshyaky presta serviços à autuada com exclusividade, tendo sido
apresentado contrato de industrialização por encomenda;
(h) o titular da Toshyaky declarou que sua empresa encontra-se paralisada desde
2014 e seus funcionários estão sendo absorvidos pela autuada, a qual, inclusive,
tem assumido o passivo trabalhista;
(i) conforme telas extraídas do GFIPWEB, inúmeros segurados desligados da
Toshyaky foram imediatamente admitidos pela autuada, verificando-se também
segurados com vínculos concomitantes nas duas empresas;
(j) a partir de 2005, a quantidade de segurados sofreu uma ligeira redução na
autuada, crescendo consideravelmente na Toshyaky;
(k) a massa salarial na autuada em 2011 representou 2,6% do faturamento,
enquanto na Toshyaky esse número chegou a 96,22%, verificando-se que a massa
salarial excedeu o faturamento em outros exercícios, ocasionando a contratação
de empréstimos pela Toshyaky junto à autuada, em valor que atingiu no ano de
2011, aproximadamente o dobro do faturamento da Toshyaky neste ano.
Assim, restou configurada a confusão administrativa e patrimonial, e a ausência
de autonomia da Toshyaky.
A autoridade lançadora discorre acerca dos fundamentos jurídicos que embasam
a desconsideração da personalidade jurídica para fins tributários, concluindo que
os segurados formalmente vinculados à Toshyaky, de fato, prestavam serviços à
autuada, decorrendo da realidade constatada, o lançamento das contribuições
patronais por esta devidas, já que a Toshyaky beneficiava-se do regime tributário
simplificado e favorecido do Simples Nacional.
Informa que foi deduzida dos valores apurados a parcela relativa às contribuições
previdenciárias patronais, contida no recolhimento unificado ao Simples Nacional.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.728 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720384/2015-25
4
Os valores que embasaram o lançamento foram extraídos das folhas de
pagamento e os recolhimentos tomados foram aqueles contidos nos sistemas
institucionais.
A multa de ofício aplicada foi qualificada mediante a seguinte fundamentação da
autoridade fiscal:
“6.2 – Diante de todos os fatos relatados, e notadamente da verificação de que
apenas a DRAGÃO SOL possui atividade operacional e emprega efetivamente
todos os funcionários de ambas as empresas aqui analisadas, a fiscalização
concluiu terem sido simulados os atos realizados de terceirização, permitindo que
a FISCALIZADA obtivesse vantagens no recolhimento das contribuições
previdenciárias. Desconsiderados os efeitos daqueles atos, foi aplicada a multa de
ofício qualificada de 150% (cento e cinqüenta por cento), uma vez que
identificados nos atos perpetrados as condutas descritas nos artigos 71, 72 e 73
da Lei n 4.502, de 30 de novembro de 1964” (fls. 45)
Relata a lavratura de Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP, apresentando
informações finais quanto aos documentos que integram os autos, e demais
orientações ao sujeito passivo.

A empresa autuada apresentou impugnação tempestiva contendo os seguintes
argumentos:

As autuações não devem prevalecer, embora existam vínculos familiares entre os
administradores das duas empresas, ambas estavam regularmente constituídas
nos regimes tributários legais, não lhes sendo vedada a atividade exercida, nem
mesmo a prestação de serviços efetivada.
A Toshyaky é anterior à autuada, e estava instalada em espaço cedido pela
municipalidade.
o Sr. Toshyaky Matsui participa com 10% do capital social da autuada, conforme
permite a legislação.
A Toshyaky preencheu todos os requisitos para se enquadrar no Simples Nacional,
não sendo questionada, tendo assim, convalidados os seus atos.
Os negócios possuem natureza familiar, estando na normalidade eventuais
pagamentos não realizados pelo titular, com a posterior restituição ou
compensação com serviços, ou mesmo objeto de mútuo, como efetivamente
ocorreu.
A fiscalização não apresentou o dispositivo legal que veda o pagamento de
despesas operacionais por terceiros, principalmente em empresas familiares.
As empresas jamais se recusaram a apresentar os documentos solicitados pela
fiscalização.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.728 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720384/2015-25
5
A desconsideração da personalidade jurídica é privativa do Poder Judiciário,
mediante o devido processo legal com as garantias do contraditório e da ampla
defesa. Não existe amparo legal para responsabilização de terceiros por encargos
previdenciários.
Por tais argumentos, conclui pela inexistência de violação de qualquer dispositivo
legal, e requer a procedência do recurso e o cancelamento das autuações.
Quanto à multa, sustenta ser abusiva e confiscatória. Colaciona jurisprudência
que entende dar embasamento à sua tese.
A correção do crédito lançado pela SELIC é inconstitucional. Cita julgamento do
STF que afastou a TR para utilização com esse fim. Acrescenta que o cálculo da
SELIC não está previsto em lei, a qual apenas manda aplicá-la, delegando a fixação
do seu percentual à ato governamental, infringindo o princípio da legalidade
tributária. Caso mantida a SELIC, deve ser determinada perícia para excluir os
juros compostos. Assim, requer o afastamento da SELIC e a substituição do seu
índice pela alíquota de 1% ao mês, nos termos do artigo 161, § 1o do CTN, ou
aplicação do IGP-M.
Questiona a RFFP lavrada.
Ao final, requer a improcedência dos lançamentos por ausência de violação legal;
em caso de manutenção das autuações, a exclusão da multa abusiva e sua
redução para 30%; e o afastamento da SELIC, substituindo-a pelo IGP-M.

A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
Da Atribuição da Responsabilidade Tributária:
O presente processo refere-se ao lançamento das contribuições incidentes sobre
as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados formalmente
registrados pela empresa Toshyaky, mas que de fato estavam vinculados à
autuada.
Durante as ações fiscais junto às empresas envolvidas a fiscalização concluiu -
ante os fatos já relacionados no Relatório que precede o presente Voto - que a
Toshyaky se tratava de empresa cuja existência era destinada unicamente à
manutenção dos contratos de trabalho relativos aos segurados que, de fato,
prestavam serviços diretamente à autuada. Dessa maneira, a autuada
beneficiava-se, apesar de não ser optante, do regime simplificado de
recolhimento de tributos do qual a Toshyaky era optante (Simples Nacional).
Prossegue a fiscalização afirmando que os fatos relatados e as provas trazidas aos
autos demonstram que a Toshyaky, embora constituída formalmente, não exercia
as suas atividades como uma empresa autônoma e independente. A separação
entre esta e a autuada não se verificava de fato.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.728 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720384/2015-25
6
Apresenta a conclusão de que todo o contexto trazido aos autos revela não se
tratar de mera relação entre empresas familiares, como pretende demonstrar a
autuada, mas de um esquema abusivo com intuito de sonegar tributos.
Pelo que se apresentou até aqui, já se pode afastar o argumento da impugnação
de que as empresas nunca se recusaram a apresentar os documentos solicitados
pela fiscalização, pois não foi esse o motivo ensejador das autuações.
Continuando, a autuada apresenta contraponto elencando uma série de fatos
assinalados pela fiscalização, apontando sua regularidade diante do ordenamento
jurídico vigente. Assim, ressalta a constituição regular das empresas e seu
enquadramento nos regimes tributários, a ausência de vedação legal às atividades
exercidas, a participação societária do Sr. Toshyaky na autuada (com percentual
de participação societária nos limites estabelecidos em lei) e a ausência de
dispositivo legal que vede o pagamento de despesas operacionais por terceiros.
No entanto, é preciso elucidar que a questão a ser examinada - concluir se os
fatos trazidos pela fiscalização são suficientes à comprovação da imputação fiscal
- não fica limitada à análise isolada da mera legalidade de cada um dos fatos
considerados, como propõe a autuada. Deve-se por outro caminho, avaliar o
contexto materializado em todo o conjunto de elementos. É justamente da
análise desse contexto, como um todo, e não de cada fato isolado, que se poderá
concluir pela existência, ou não, da abusividade ensejadora da autuação.
Assim, a regular constituição societária não representa argumento apto a afastar
o lançamento, se as empresas encontravam-se constituídas (regularmente) com o
objetivo de simular uma realidade inexistente, com vistas a afastar o pagamento
de tributos. Tal raciocínio aplica-se aos demais aspectos de regularidade
apontados na peça impugnatória.
Antes porém, de analisar as provas carreadas aos autos e os argumentos
relacionados a esses elementos probatórios, necessário enfrentar argumento de
natureza diversa trazido pela autuada, de que a desconsideração da
personalidade jurídica é privativa do Poder Judiciário mediante o devido processo
legal com as garantias do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido, não se está diante da desconsideração irrestrita da personalidade
jurídica da Toshyaky, mas apenas de sua desconsideração para fins tributários,
inclusive para a definição do real sujeito passivo, sendo o poder para tanto, da
própria essência da atividade fiscalizadora que não pode ficar adstrita aos
aspectos formais dos atos e fatos.
Assim, levando-se em conta que autoridade administrativa - amparada no artigo
142 do CTN e artigo 33, caput, da Lei n° 8.212/91 - possui a prerrogativa de
desconsiderar atos ou negócios jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da
própria essência da atividade fiscalizadora que não pode ficar adstrita aos
aspectos formais dos atos e fatos e, considerando também que, ao contrário do
que defende a autuada, a fiscalização carreou aos autos provas suficientes para
demonstrar a situação que embasa suas conclusões, inexiste fundamento para
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.728 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720384/2015-25
7
afastar o crédito tributário constituído, que por estas razões deve ser mantido no
presente julgamento. É certo que o sujeito passivo, ao se encontrar diante de
vários caminhos lícitos, pode optar por aquele que lhe seja mais vantajoso. Este
espaço de escolha decorre da premissa de que ninguém pode ser obrigado a
adotar a opção que lhe implica em maior ônus fiscal e encontra-se respaldado na
legalidade consagrada pelo artigo 5o., II da Constituição Federal.
Assim, levando-se em conta que autoridade administrativa - amparada no artigo
142 do CTN e artigo 33, caput, da Lei n° 8.212/91 - possui a prerrogativa de
desconsiderar atos ou negócios jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da
própria essência da atividade fiscalizadora que não pode ficar adstrita aos
aspectos formais dos atos e fatos e, considerando também que, ao contrário do
que defende a autuada, a fiscalização carreou aos autos provas suficientes para
demonstrar a situação que embasa suas conclusões, inexiste fundamento para
afastar o crédito tributário constituído, que por estas razões deve ser mantido no
presente julgamento. Oportuno aqui trazer ao presente voto a conclusão de
Natanael Martins no artigo “Considerações sobre o Planejamento Tributário e as
Decisões do Conselho de Contribuintes”, parte integrante da obra “Grandes
Questões Atuais do Direito Tributário” – 11o. Volume, editora Dialética, São
Paulo, 2007, páginas 343/344....
Quando se adentra na legislação, verifica-se que o artigo 142 do CTN confere ao
agente fiscal a competência para identificar o sujeito passivo e, especificamente
na seara previdenciária, o artigo 33, caput, da Lei n° 8.212/91, atribui ao órgão
fiscalizador competência para arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o
recolhimento das contribuições sociais ali previstas.
Assim, levando-se em conta que autoridade administrativa - amparada no artigo
142 do CTN e artigo 33, caput, da Lei n° 8.212/91 - possui a prerrogativa de
desconsiderar atos ou negócios jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da
própria essência da atividade fiscalizadora que não pode ficar adstrita aos
aspectos formais dos atos e fatos e, considerando também que, ao contrário do
que defende a autuada, a fiscalização carreou aos autos provas suficientes para
demonstrar a situação que embasa suas conclusões, inexiste fundamento para
afastar o crédito tributário constituído, que por estas razões deve ser mantido no
presente julgamento.
Uma vez esclarecido que o procedimento realizado encontra-se amparado pelo
ordenamento jurídico vigente, retoma-se a análise dos fatos narrados e das
provas apresentadas e, quanto a estes elementos, impõe-se a conclusão de que o
procedimento fiscal foi correto ao considerar a empresa Toshyaky mero
instrumento no esquema abusivo engendrado pela autuada para, na esfera
previdenciária, esquivar-se ilicitamente do pagamento das contribuições
patronais e daquelas destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros).
Nesse sentido, a falta de autonomia administrativa e financeira da Toshyaky está
evidenciada na somatória dos fatos trazidos.
Constatou-se grande confusão na administração das duas pessoas jurídicas, com a
mesma pessoa física respondendo por ambas perante a fiscalização, ao receber e
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.728 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720384/2015-25
8
assinar os termos emitidos pela autoridade fiscal e endereçados tanto à autuada
quanto à Toshyaky.
Da mesma maneira, uma única pessoa se encarregava da contabilidade, e de
outras atividades como a transmissão da GFIP, de ambas as empresas.
As declarações prestadas pelo Sr. Toshyaky Matsui (fl. 167) também são
reveladoras da confusão administrativa existente entre as duas empresas e da
ausência de autonomia da Toshyaky. Na ocasião, foi declarado que a autuada
“...iniciou um processo deunificação, absorvendo os funcionários contratados pela
Toshyaky e assumindo os direitos trabalhistas dos mesmos.”
A Toshyaky prestava serviços exclusivamente à autuada, outro fator que reforça a
tese fiscal de vinculação e dependência daquela em relação à esta, como também
o pagamento das despesas com água, energia elétrica e telefone apenas pela
autuada.
A expressiva diferença entre a porcentagem do faturamento destinado ao
pagamento de despesas salariais (em 2011, 2,6% na autuada e 96,22% na
Toshyaky), inclusive chegando a massa salarial da Toshyaky, em determinados
exercícios, a exceder o faturamento total, demonstra que esta encontrava-se
desprovida de viabilidade econômica, prestando-se apenas a alocar a mão-de-
obra necessária à execução do objetivo social da autuada, valendo-se da opção
pelo regime tributário do Simples Nacional para eximir-se do pagamento das
contribuições patronais.
Conveniente registrar que a anterior existência da Toshyaky em relação à autuada
não afasta o fato de que aquela, no período objeto da ação fiscal, prestava-se à
alocar os trabalhadores que, efetivamente, prestavam serviços à esta. É
irrelevante se a autuada utilizou com essa finalidade outra pessoa jurídica
previamente constituída ou se esta pessoa jurídica foi criada e utilizada desde seu
início para essa finalidade.
Também não subsiste o argumento de que a Toshyaky preencheu os requisitos
para enquadrar-se no Simples Nacional, vez que este enquadramento é realizado
a partir de informações prestadas pela pessoa jurídica interessada, informações
estas que ficam sujeitas à posterior verificação pela autoridade fiscal, que pode
resultar na exclusão do regime tributário em questão, inclusive retroativamente
em determinados casos, conforme estabelecido na Lei Complementar 123/2006.
Além disso, não se trata no caso de processo de exclusão da Toshyaky do Simples
Nacional, mas da desconsideração desta empresa para fins tributários (embora a
exclusão do Simples Nacional, nessas circunstâncias, guarde relação com a
desconsideração em questão), situação que jamais se convalida pela opção ao
Simples Nacional efetuada e válida a princípio, apenas por preencher os requisitos
formais necessários a tanto.
Os vínculos de parentesco e o compartilhamento do mesmo espaço físico, a
princípio, vistos de maneira isolada como situações regulares, no contexto
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.728 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720384/2015-25
9
verificado também reforçam a convicção quanto à irregularidade afirmada pela
fiscalização.
Por fim, os vultosos empréstimos feitos pela autuada à Toshyaky, assim como os
pagamentos de débitos desta empresa pela autuada, não representam, como
quer fazer crer a impugnação, fatos inseridos no contexto de normalidade das
relações entre empresas familiares.
Não se trata, repita-se, de analisar a legalidade dos empréstimos entre as
empresas, mas de se considerar que empréstimos equivalentes ao dobro do
faturamento anual da Toshyaky, somados aos demais elementos probatórios já
mencionados, evidenciam a falta de viablidade econômica desta, corroborando as
conclusões fiscais.
Assim, levando-se em conta que autoridade administrativa - amparada no artigo
142 do CTN e artigo 33, caput, da Lei n° 8.212/91 - possui a prerrogativa de
desconsiderar atos ou negócios jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da
própria essência da atividade fiscalizadora que não pode ficar adstrita aos
aspectos formais dos atos e fatos e, considerando também que, ao contrário do
que defende a autuada, a fiscalização carreou aos autos provas suficientes para
demonstrar a situação que embasa suas conclusões, inexiste fundamento para
afastar o crédito tributário constituído, que por estas razões deve ser mantido no
presente julgamento.
Da Multa e dos Juros – Alegações de Inconstitucionalidade:
Quanto à argüição de inconstitucionalidade da multa e dos juros aplicados de
acordo com a SELIC, que se pautam nas alegações de abusividade e
confiscatoriedade da multa e de que o cálculo da SELIC não se encontra previsto
em lei, oportuno registrar no presente Voto que todos os dispositivos que
fundamentam os acréscimos legais encontram-se em vigência, e não cabe à
Administração Pública deixar de aplicá-los, pois, toda atividade administrativa
passa-se na esfera infra-legal e as normas jurídicas, quando emanadas do órgão
legislador competente, gozam de presunção de constitucionalidade e legalidade,
bastando sua mera existência para inferir a sua validade.
É oportuno registrar que a atribuição dos julgadores da esfera administrativa está
limitada a afastar a aplicação apenas de leis e atos normativos excluídos do
ordenamento jurídico, nos termos dispostos na Portaria RFB 10.875, de 16 de
agosto de 2007 (publicada no DOU 24/08/2007) em seu artigo 18 e no Decreto n°
70.235/72, artigo 26-A, introduzido pela Medida Provisória 449/2008.
A matéria já se encontra sumulada na instância administrativa, conforme Súmula
CARF 02:

“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.728 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720384/2015-25
10
Especificamente em relação à decisão proferida pela suprema Corte acerca da TR,
esta não se aplica à SELIC por se tratar de índice distinto.
Também não é o caso de determinar realização de perícia para exclusão dos juros
compostos. Primeiro, porque esta pretensão da autuada prescinde de prova desta
natureza, o que dispensa sua realização nos termos do artigo 18 do Decreto
70.235/72.
Além disso, a realização de prova pericial exige a formulação de quesitos pelo
requerente dessa modalidade probatória, e a indicação do nome, endereço e
qualificação profissional do perito da requerente (artigo 16, IV do Decreto
70.235/72), providência não atendida.
E, por fim, os juros foram calculados sobre o montante originário, não se
verificando a propalada capitalização deste acréscimo legal, conforme se verifica
no relatório FLD – Fundamentos Legais do Débito, que integra o presente
processo (fls. 16 e 29).
Assim, não há que se acolher tais argumentos, pois tanto a multa quanto os juros
aplicados encontram-se previstos na legislação vigente, foram calculados
corretamente, devendo ser mantidos.
Da Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP:
Quanto à análise da Representação Fiscal Para Fins Penais - RFFP lavrada, tal
pleito excede a competência deste órgão julgador, a qual encontra-se delimitada
no artigo 233 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF 203, de 14/05/2012.
O presente julgamento - nos termos da legislação de regência - limita-se à
discussão relacionada ao crédito tributário constituído através da lavratura dos AI
em questão.
A RFFP constitui instrumento próprio, pelo qual o auditor-fiscal comunica ao
Ministério Público a ocorrência, em tese, de ilícito penal para que seja instaurada
a respectiva ação penal objetivando sua apuração.
Como se vê, embora a RFFP lavrada guarde relação com o lançamento efetuado,
representa procedimento distinto e de natureza diversa, restando prejudicada
nesta instância a análise do inconformismo externado em relação à sua lavratura.
O tema encontra-se atualmente previsto na Súmula no 28 do CARF, à qual foi
atribuído efeito vinculante pela Portaria MF no 383/2010:
Súmula CARF no 28: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para
Fins Penais.
Assim, não se pode acolher o requerimento formulado quanto a este particular.
Conclusão:
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.728 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720384/2015-25
11
Isto posto, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO, mantendo-se o crédito
tributário lançado.

Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente sustenta que não há nenhum óbice
legal para que seja feito planejamento tributário regular. Traz argumentos para sustentar que não
efetuou nenhum ato contrário a lei. Salienta que a multa é abusiva , inconstitucional e tem
caráter confiscatório bem como os encargos lançados. Aduz, por fim, que não houve qualquer
infração penal, muito menos sonegação ou atos dolosos praticados.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
De início e mais uma vez é fulcral que se repita que este colegiado não tem
competência para analisar constitucionalidade de leis. Vejamos Sumula CARF neste sentido:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-
21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-
06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-
09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-
15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-
00115, de 17/05/2005

Portanto, deixo de conhecer todas as alegações concernentes a esta natureza.
Quanto a aplicação da SELIC, ela decorre de lei e também de mandamento sumular.
Vejamos:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.728 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720384/2015-25
12
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-
21239, de 14/05/2003 Acórdão no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-
14173, de 13/08/2003 Acórdão no 108-07322, de 19/03/2003 Acórdão no 202-
11760, de 25/01/2000 Acórdão no 202-14254, de 15/10/2002 Acórdão no 201-
76699, de 29/01/2003 Acórdão no 203-08809, de 15/04/2003 Acórdão no 201-
76923, de 13/05/2003 Acórdão no 301-30738, de 08/09/2003 Acórdão no 303-
31446, de 16/06/2004 Acórdão no 302-36277, de 09/07/2004 Acórdão no 301-
31414, de 13/08/2004.
Lembremos que é dever regimental dos conselheiros seguir as sumulas, não
havendo espaço para rediscussão de matérias assentadas.
Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que:
I - descumprir os deveres previstos neste Regimento Interno;
VI - deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF,
bem como o disposto no art. 62;
Neste espeque, temos que é devida a aplicação da SELIC bem como a multa de
oficio e agravada.
Concernente a aplicação da multa de ofício, tendo em vista que o lançamento foi
efetuado após MP 449, o dispositivo legal a ser aplicado é o art.35a da Lei 8212, tendo em vista o
lançamento de ofício. Sendo assim, correta a aplicação da multa de ofício de 75%. Decorre de lei, e
este colegiado não pode afastar a sua aplicação.
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no Art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.Multas de Lançamento de Ofício
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata

Parece que está claro está a aplicação de multa e juros decorre de lei e
mandamentos sumulares. Não há como afastar a sua aplicação.
Por fim, mas não menos importante, convém chancelar a inteligência de que apesar
de não haver óbice legal para o planejamento tributário, fora amplamente demonstrado pela
fiscalização que deve-se analisar o caso concreto, a substancia sobre a forma, de modo a averiguar
a existência ou não de fraude. E, na hipótese em voga, foram vários os fatos e indícios que levaram
a fiscalização a concluir pelo intuito fraudulento e doloso do contribuinte.
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.728 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720384/2015-25
13

Fulcral repetir que a análise do caso concreto não pode restar limitada à
averiguação isolada da mera legalidade de cada um dos fatos considerados, como propõe a
autuada. Deve-se avaliar o contexto materializado em todo o conjunto de elementos.
A regular constituição societária, por exemplo, não representa argumento apto a
afastar o lançamento, se as empresas se encontravam constituídas (regularmente) com o objetivo
de simular uma realidade inexistente, com vistas a afastar o pagamento de tributos.
Nesse sentido, fora aclarado também que não se está diante da desconsideração
irrestrita da personalidade jurídica da Toshyaky, mas apenas de sua desconsideração para fins
tributários, inclusive para a definição do real sujeito passivo, sendo o poder para tanto, da própria
essência da atividade fiscalizadora que não pode ficar adstrita aos aspectos formais dos atos e
fatos.
Mais ainda. Não se trata no caso de processo de exclusão da Toshyaky do Simples
Nacional, mas da desconsideração desta empresa para fins tributários Levando-se em conta que
autoridade administrativa - amparada no artigo 142 do CTN e artigo 33, caput, da Lei n° 8.212/91 -
possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios jurídicos eivados de vícios, sendo tal
poder da própria essência da atividade fiscalizadora que não pode ficar adstrita aos aspectos
formais dos atos e fatos e, considerando também que, ao contrário do que defende a autuada, a
fiscalização carreou aos autos provas suficientes para demonstrar a situação que embasa suas
conclusões, inexiste fundamento para afastar o crédito tributário constituído, que por estas razões
deve ser mantido no presente julgamento.
Desta feita, ratifico o entendimento de não conhecer do Recurso no que se refere
as alegações de inconstitucionalidade e na parte conhecida, negar provimento ao manejo
voluntario mantendo o lançamento fiscal na sua integralidade .
É como voto.

 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário da
contribuinte e na parte conhecida negar provimento nos moldes acima expostos.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.728 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720384/2015-25
14

Fl. 590
DF CARF MF
Original